Tribunal: CARF
Processo: 10980.000646/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.000646/2009-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARY ELISABETH ADDISON WESTPHALEN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000646/2009-09
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000646/2009-09

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$34,62 para saldo
de imposto a pagar de R$3.295,63.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa das despesas médicas: Geslaine J B dos SAntos R$ 3.000,00, Luciana de
Fátima Ramos R$ 3.200,00 e Romano A R Teixeira R$ 2.320,00 por falta de
comprovação do efetivo desembolso e do efetivo uso dos serviços prestados;
Regina E G Lopes R$ 3.590,00 por falta do efetivo desembolso.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 12/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
26/1/2009, às fls. 3/20 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada, por via postal, em 12/01/2009 (fl. 31), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 26/01/2009, impugnação (fls. 03/06), instruída com documentos
(fls. 07/20), na qual, em síntese, alega que todas as despesas médicas declaradas são
reais, comprovadas por meio de recibos originais, datados, nominais, assinados, na
forma da legislação, aduzindo que a comprovação mediante cheque só ocorre na falta do
recibo original e esclarecendo que os pagamentos foram efetuados em espécie, com
disponibilidade advinda de retiradas bancárias, complementadas pelo cônjuge.
Transcreve a legislação correlata às deduções de despesas médicas, faz considerações
acerca das declarações entregues e impostos pagos, insurgindo-se contra a exigência de
comprovação de prescrição médica dos serviços de fisioterapia, acrescentando que a lei
não determina a forma como se deve proceder aos pagamentos das despesas, reputando
serem suficientes os recibos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 32/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e dos serviços prestados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/11/2011 (fl. 40), a contribuinte, em
21/12/2011 (fl. 41), apresentou recurso voluntário, às fls. 41/42, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado todos os recibos médicos dos tratamentos a que foi submetida.
- os profissionais teriam apresentado suas declarações ao Fisco, informando o
recebimento de rendimentos de pessoas físicas.
- nunca teria sonegado impostos e não poderia pagar por uma interpretação
errônea e sem análise dos fiscais.
- teria tido um aumento das despesas médicas no ano em análise e não haveria
vedação na legislação de que os contribuintes recebam ajuda para custear suas despesas médicas.
- não teria encontrado na legislação a necessidade de comprovação do trânsito
financeiro dos recursos.
- diante dos recibos apresentados, seria incabível a cobrança de multa e juros.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000646/2009-09

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte. A autuação
consigna a falta de atendimento à intimação para comprovação do efetivo pagamento das
despesas e/ou da efetiva prestação dos serviços. A decisão recorrida manteve o lançamento, uma
vez que a contribuinte não apresentou as provas exigidas.
Em seu recurso, a contribuinte reitera sua alegação de que os recibos seriam os
documentos hábeis a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000646/2009-09

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
O fato de os profissionais informarem ao Fisco recebimento de rendimentos de
pessoas físicas, ainda que confirmado, não seria hábil para fazer a prova exigida da contribuinte,
da comprovação dos efetivos pagamentos por ela de cada uma das despesas.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé da
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta da
fiscalizada, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Importante destacar que a contribuinte informa que teria recebido ajuda financeira
para custear as despesas médicas. Ora, os contribuintes fazem jus a deduzir os pagamentos das
despesas médicas próprias e dos dependentes informados em sua declaração, cujo ônus
financeiro tenha sido suportado por eles. Se o ônus financeiro foi suportado por um terceiro, os
contribuintes só podem se utilizar da dedução se comprovarem a transferência de recursos para
esse terceiro. Essa comprovação só fica dispensada se esse terceiro for integrante da unidade
familiar. No caso, a contribuinte não informa quem teria prestado ajuda a ela para custear essas
despesas.
De qualquer forma, não tendo a contribuinte apresentado provas do efetivo
pagamento das despesas, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Quanto à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000646/2009-09

lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício. Caso ficasse
comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade lançadora aplicaria o percentual
duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento e cinquenta por cento), nos
termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa feita, correta a exigência.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital